Tribunal: TJMT
Processo: 0012228-85.2018.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012228-85.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 904.158.171-53 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CESAR LUIZ FLORENCIO BROCH - CPF: 531.450.201-10 (APELADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), LANES PEREIRA DA SILVA - CPF: 846.144.711-53 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), LUIZ JOAO BROCH - CPF: 086.403.190-49 (APELADO), Verenice Salete Broch (APELADO), RAISSA REGEA BROCH DE ASSIS - CPF: 047.807.721-17 (ADVOGADO), Ieda Maria Broch (APELADO), Marlise Broch (APELADO), Ledani Terezinha Broch (APELADO), JOAO LUIZ BROCH - CPF: 581.496.271-20 (APELADO), VERENICE SALETE BROCH DE ASSIS - CPF: 514.239.521-20 (APELADO), IEDA MARIA BROCH - CPF: 487.792.701-82 (APELADO), LEDANI TEREZINHA BERGMEIER - CPF: 890.471.091-04 (APELADO), MARLIZE MARIA BROCH - CPF: 905.968.381-15 (APELADO), LUIZ JOAO BROCH - CPF: 086.403.190-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ BROCH - CPF: 581.496.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VERENICE SALETE BROCH DE ASSIS - CPF: 514.239.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA MARIA BROCH - CPF: 487.792.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDANI TEREZINHA BERGMEIER - CPF: 890.471.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLIZE MARIA BROCH - CPF: 905.968.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por LENIVA MARIA DOS SANTOS de sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória movida contra C
ESAR LUIZ FLORENCIO BROCH
, com a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Diz que adquiriu os imóveis descritos na inicial, livres e desembaraçados e
procedeu o efetivo registro junto ao CRI de Barra do Garças – MT. Adiciona que por diversas vezes foi até o imóvel e nunca encontrou ninguém, e que os lotes vizinhos haviam sido cercados pelo ora requerido, onde em conversa com o mesmo informou que era a proprietária dos imóveis.

Anota que passado mais alguns dias, foi aberta a Rua Xavante, rua esta que fica à frente dos imóveis da Autora e, ao visitar a obra (abertura da Rua), constatou que o ora Apelado realizou a construção de uma cerca nos imóveis de propriedade da Apelante, fato este que a levou a promover uma reclamação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca de Barra do Garças, onde no dia 16 de junho de 2015, após a

audiência (id n. 58050943 – fl. 66), o apelado se recusou a desocupar o imóvel, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Reclama de cerceamento de defesa ocasionado, no seu entender, pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova oral. A par disso, requer o provimento do apelo para declarar a nulidade da r. sentença, a fim de realizar a audiência de instrução e julgamento, com a produção da prova oral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por LENIVA MARIA DOS SANTOS de sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória movida contra C
ESAR LUIZ FLORENCIO BROCH
, com a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide não prospera. Observa-se que a aurora, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, ainda, impugnou o requerimento do demandado quanto a prova testemunhal, bem como defendeu a preclusão da prova (Id 225571692, p. 59/63).

Na sequência, foram intimados os herdeiros que apresentaram contestação e, posteriormente, a autora/recorrente junta sua Impugnação (Id 225572176), onde pugna pela procedência da ação. Vê-se assim que a lide já se encontrava estabilizada, com a preclusão da prova testemunhal.

O julgamento antecipado da lide obedeceu ao art. 355, I do CPC, notadamente porque a causa estava madura para ser decidida, sendo desnecessária a dilação probatória adicional.

O protesto da apelante é genérico neste ponto, porquanto que não traz explanações acerca dos motivos que tornaria a prova oral requerida de excepcional importância para a solução do caso concreto.

Observa-se, ademais, que a pretensão da autora foi afastada após a constatação de fato modificativo do direito alegado.

É pacificado o entendimento de que, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Desta forma, não está configurada a alegada nulidade.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Desta forma,
declaro preclusa a prova testemunhal
.

Registra-se que não obstante a preclusão da prova testemunhal, isso não dá ensejo a procedência da ação em favor da autora, haja vista que deve ser analisado o contexto fático e as provas produzidas.

Defiro
o pedido de exclusão formulado pelos requeridos (Id. 133246104).

Processo em ordem, vez que se desenvolveu em consonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a reconhecer nem irregularidade para sanar.

Note-se que a natureza da presente ação é nitidamente petitória, uma vez que possui como fundamento o domínio do bem e o direito de sequela, que lhe é inerente. Assim, aquele que detém a propriedade do imóvel, busca através desta via, a sua restituição, em detrimento daquele que injustamente o possua.

A propósito, deve-se observar o enunciado do artigo 1.228, do Código Civil:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Desse modo, não se trata, nesta ação de questões relativas à posse, mas dos efeitos da propriedade, cujos requisitos essenciais correspondem à individualização da coisa, prova do domínio do bem por aquele que o reivindica, bem como da injusta posse ou detenção pelo réu.

No caso vertente, a autora, em nível de cognição sumária, apresentou prova inequívoca dos fatos. (...)

A titularidade do domínio da autora sobre os imóveis está comprovada, bem como sua individualização, conforme extrai-se das certidões de matrículas, emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT, bem como os demais documentos que instruem a inicial.

Quanto à posse injusta do réu, importante observar que na Ação Reivindicatória a posse injusta difere da Ação Possessória. Assim, a posse injusta nas Ações Possessórias equivale àquela que é violenta, clandestina ou precária. Já na Ação Reivindicatória a posse injusta é a que se apresenta sem direito que o autorize a possuir, ou seja, sabendo que vem sendo exercida sobre coisa alheia.

Examinando os autos, o requerido conseguiu produzir provas em seu favor, isso porque os carnês de IPTU do ano de 2001 se encontravam em nome de CARLITO GOMES TAVARES (pág. 26 a 35), o qual figura como cedente e comprovador dos lotes 11 ao 20 da quadra 394 (pág. 21 a 25), bem como, comprovante de endereço datado ainda no ano de 2001 e 2002, tudo conforme id 58050953.

De resto, o fato de a autora colacionar aos autos o comprovante de pagamento de IPTU (Id. 58050943 - Págs. 26/65) não comprova, por si só, a posse injusta do requerido.

Como dito, a ação reivindicatória é o instrumento utilizado pelo proprietário sem posse em desfavor do possuidor desprovido de domínio, desde que preenchidos os requisitos que estão exaustivamente enumerados no artigo 1.228 do Código Civil.

Cabe a parte autora comprovar a titularidade ou domínio sobre o bem objeto da lide, a individualização do bem e a posse injusta exercida pela parte ré.
A ausência de qualquer desses requisitos, como de fato aconteceu no caso em exame, enseja a improcedência do pedido, porquanto, a autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora e, por via de consequência,
JULGO EXTINTO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Acerca do assunto, colaciona-se as jurisprudências:

“"APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do coautor 'Marco Antônio'. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. REIVINDICAÇÃO. Pretensão dos autores que está fundada em sentença, proferida em ação de usucapião, a qual foi reformada em segunda instância para afastar o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sobre as áreas de que a reivindicação agora se busca. Improcedência de rigor. Litigância de má-fé que está caracterizada nos autos, uma vez que os autores omitiram documento com a finalidade de induzir o Juízo a erro. Sentença mantida. Sucumbência do apelante, que arcará com as custas, despesas processuais, honorários de sucumbência e mais honorários recursais, arbitrados em 10% adicionais sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (TJ-SP - APL: 10048174220158260624 SP 1004817-42.2015.8.26.0624, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/07/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2017)

Por fim, descabida a tese de cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal, quando a própria parte interessada postula pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Descabida a tese de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e julgamento antecipado da lide,
quando a própria parte interessada dispensa a produção de provas, operando-se a preclusão lógica.

2.
É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão
.
Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3. Apesar de se tratar de típica relação de consumo (CDC, artigo 6º, inciso VIII), a inversão do ônus da prova não libera a parte autora de seu dever processual de comprovar minimamente os fatos articulados na inicial, em atendimento à legislação processual aplicável (CPC/15, artigo 373, inciso I).

4. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majora-se a verba honorária anteriormente fixada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade diante do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO 51395935820218090175, Relator: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/09/2022) (g.n)

O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024